Tribunal: TJDFT
Processo: 0703779-95.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CAESB. ANALISTA DE SUPORTE AO NEGÓCIO – ADMINISTRAÇÃO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO EM EDITAL. CADASTRO RESERVA. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. PRETERIÇÃO NÃO VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelante aprovado fora das vagas previstas no edital, caso analisado à luz do entendimento definido em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal no RE 837311/PI (Tema 784): “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: a) quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; b) quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; e c) quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. ( ) RE 837311/PI, rel. Min. Luiz Fux, 9.12.2015. (RE-837311)”. 1.2. Preterição não evidenciada, mera expectativa de direito que não se convola em direito subjetivo a nomeação ao cargo pretendido.
2. Recurso conhecido e desprovido.